Tribunal: TJBA
Processo: 0306370-65.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306370-65.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TENSIO MASCARENHAS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CONSULTAS AOS SISTEMAS INFOJUD RENAJUD E BACENJUD. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. FACULTATIVIDADE DA REQUISIÇÃO A CADASTROS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pela Curadoria Especial em face de sentença que julgou procedente ação monitória, rejeitando a alegação de nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Definir se a ausência de requisição de informações a outros cadastros públicos e a concessionárias de serviços públicos, é suficiente para caracterizar a falta de esgotamento dos meios de localização do réu e, por conseguinte, a nulidade da citação por edital realizada na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A citação por edital configura medida excepcional e pressupõe o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, nos termos do artigo 256 parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos constitui faculdade do magistrado e não imposição legal, constituindo ferramenta importante a ser utilizada conforme o juízo de valor do julgador, não se podendo extrair do artigo 256 parágrafo 3º do CPC obrigação de que todas as possibilidades sejam exaustivamente acionadas, desde que demonstrada, no caso concreto, a frustração das tentativas razoáveis de localização do demandado.

5. No caso em exame, restou documentalmente comprovado que o Juízo de origem determinou a citação no endereço indicado na inicial, obtendo certidão de que o réu era ali desconhecido, além de ter realizado, por anos, consultas aos sistemas INFOJUD RENAJUD e BACENJUD, sem qualquer êxito na obtenção de novo endereço, circunstâncias que evidenciam o esgotamento dos meios disponíveis e justificam a adoção da citação por edital, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. A mera alegação de que poderiam ter sido utilizados outros convênios ou sistemas, sem indicação de omissão concreta ou de diligência imprescindível e objetivamente útil, não é suficiente para macular a citação editalícia, sob pena de transformar o requisito de esgotamento de meios de localização em obstáculo intransponível à marcha processual, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência.

8. Demonstrado que as diligências realizadas se estenderam por longo período, com utilização dos meios ordinariamente disponíveis e sem localização do réu, não há falar em nulidade da citação por edital, devendo ser integralmente mantida a sentença que prestigiou a validade do ato citatório e a regularidade do processo de origem.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal artigo 5º inciso LXXVIII. Código de Processo Civil artigo 4º artigo 256 parágrafo 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial nº 2.152.938 Distrito Federal Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira Quarta Turma julgado em 22.10.2024 DJe 30.10.2024. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Agravo de Instrumento nº 2379155 08.2024.8.26.0000 Relatora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho julgado em 15.01.2025 23ª Câmara de Direito Privado. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Apelação Cível nº 0515803 26.2015.8.05.0001 Relator Desembargador José Jorge Lopes Barreto da Silva Segunda Câmara Cível publicado em 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0306370-65.2017.8.05.0080
, em que é Apelante
TENSIO MASCARENHAS SILVA
, representado pela Curadoria Especial da
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e Apelada
KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data da sessão de julgamento constante na ata.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6